Tribunal: TJMT
Processo: 0007469-74.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007469-74.2012.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDOS: ÉLIO CORREA E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DAYCOVAL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 31039571):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PAULIANA – REQUISITOS DA PROVA DE ESTADO DE INSOLVÊNCIA E CONSILIUM FRAUDIS NÃO COMPROVADOS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 375, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o E 6o, DO CPC/15 ATENDIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A configuração da fraude contra credores com o objetivo de anular ato jurídico depende da conjugação dos três pressupostos básicos de validade da ação pauliana, quais sejam, anterioridade do crédito, eventus damni e consilium fraudis. Logo, a ausência de qualquer um desses pressupostos acarreta a improcedência do pedido. Se à época da alienação não havia nenhuma penhora ou restrição judicial nos registros do imóvel sub judice, presume-se perfeitos os negócios jurídicos entabulados, não havendo falar-se em má-fé dos terceiros adquirentes, que só pode ser afastada se demonstrado que os terceiros adquirentes tinham conhecimento da demanda ou que agiu em conluio com o executado, o que não ocorreu na espécie. Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, quando verificado o atendimento aos critérios do dos §§2o e 6o do art. 85, do CPC/15. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0007469-74.2012.8.11.0041, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 22/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID 40851457):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PAULIANA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS . Com o desprovimento da apelação, deve ser sanada a omissão quanto a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11 do CPC. (Terceira Câmara de Direito Privado – ED n. 0007469-74.2012.8.11.0041, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 29/04/2020).
Alega violação ao artigo 85, §8o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “ Com a devida vênia, merece reforma o decisum em testilha. Isto porque, no momento da fixação dos referidos honorários, aquele douto juízo deixou de analisar todo o histórico processual, ignorando que, na contramão da longa duração feito, os patronos dos Requeridos atuaram por apenas 8 meses, tendo protocolado uma única petição durante este período”.
“(...). ao verificar que negócio jurídico envolvendo o imóvel objeto da Ação Pauliana é de R$ 100 mil reais, não se justificando a condenação do BANCO DAYCOVAL ao pagamento de verba de sucumbência de mais de R$ 30 mil, o que se mostra exorbitante”. (ID 43488097).
Requer seja utilizada a regra equitativa para a a condenação dos honorários.
Recurso tempestivo (ID 43777461).
Sem contrarrazões, conforme Ids 51351494 e 51351495.
É o relatório.
Decido.
Inaplicabilidade do Tema 1.046 do STJ - Distinguishing
Embora o presente Recurso Especial traga questão relacionado a existência de tema sob a sistemática repetitivos no Superior Tribunal de Justiça - a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC– REsp nos 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (tema 1.046), verifica-se que esta regra não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o questionamento sobre possibilidade de fixação dos honorários por equidade não foi debatida pelo acórdão recorrido, tampouco foram prequestionada a matéria através da oposição de Embargos de Declaração.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, em relação ao Tema 1.046/STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, em que a parte recorrente alega que a condenação aos honorários advocatícios foi exorbitante, diante ao valor da causa, devendo ser aplicada a regra por equidade, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x